Tribunal: TJMT
Processo: 1008525-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008525-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VINICIUS GUERINI RECH - CPF: 052.693.411-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM REGIME DE
HOME CARE
EM PRAZO EXÍGUO – DETERMINAÇÃO DE QUE O ENTE PÚBLICO DISPONIBILIZE EM FAVOR DO PACIENTE O TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1 - A proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

2 – Estando demonstrado no feito, por documentos anexos, a necessidade de disponibilização ao paciente de internação no regime de
home care
em prazo exíguo ao determinado na decisão agravada, esta deve ser reformada para adequação as necessidades do paciente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008525-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso/MT
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Agravante em desfavor do Agravado, deferiu, em parte, a tutela de urgência vindicada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, razão pela qual:

a) Determino que a parte Requerida assegure a internação domiciliar (home care) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida.
Registre-se que, estando o paciente internado, sob cuidados médicos, somente ao profissional de medicina que o assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos próprios à eventual transferência para sua residência, de modo que havendo risco de movimentação do paciente este juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes a suspensão ou adequação da presente ordem.

b) Considerando que a parte Requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deve pleitear referido benefício administrativamente junto à Concessionária de Energia Elétrica e, compete à própria concessionária de energia elétrica a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do home care, na forma do Art. 6o da Lei 12.212/2010, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência e bem estar da parte Requerente; e, ainda, a parte Requerida adotem as providências para custearem o pagamento de energia elétrica em relação à unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da energia elétrica que exceder aos limites da TSEE;

c) Determino que, após 70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte Requerente seja submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da autora, bem como deverá atestar a (des) necessidade de continuidade do serviço de home care. Registre-se que o relatório médico deverá ser apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias, possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de prorrogação dos efeitos da tutela de urgência;

d) Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias, para cumprimento das obrigações descritas no item a, pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para satisfação da ordem judicial.”
[Destaquei]

O Agravante relata que, a liminar vindicada na ação civil pública consistia no pedido de que o Estado fornecesse o tratamento denominado
home care
no prazo de 5 dias ao substituído Vinicius Guerini Rech. Todavia, o Juízo a quo assinalou o prazo de 30 dias para o fornecimento do
home care
, o que gera risco concreto à vida do citado paciente, o qual segue internado no Hospital Regional de Sorriso, no local em que estão internados os pacientes acometidos pelo coronavírus.

Sustenta que, a decisão agravada merece reforma, pois se o paciente continuar internado no hospital regional de Sorriso poderá contrair coronavírus e infecção hospitalar, além de ocupar desnecessariamente leito hospitalar que poderia ser destinado a outros pacientes em estado grave, inclusive acometidos por coronavírus.

Neste contexto,
requer que seja conhecido e totalmente provido o presente recurso, reformando-se a decisão interlocutória recorrida, proferida pelo Juízo a quo, confirmando-se a antecipação da tutela recursal, condenando-se o Estado de Mato Grosso, ora agravado, a cumprir, no prazo máximo de 5 dias, a obrigação de fazer consistente em viabilizar a Internação Domiciliar (Home Care), sob pena de bloqueio ou o sequestro dos valores necessários da conta do respectivo descumpridor
.

A liminar vindicada foi
deferida,
na decisão disponível no ID n. 87696994, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, determinado que o Requerido disponibilize ao paciente (Vinicius Guerini Rech), substituído pelo Ministério Público Estadual, a internação domiciliar (home care) no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas, devendo ser juntado aos autos 3 (três) orçamentos privados e o bloqueio recair sobre o de menor valor.”

[Destaquei]

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 88907451, se manifestou pelo
provimento do agravo,
para determinar que o Requerido disponibilize ao paciente (Vinicius Guerini Rech), substituído pelo Ministério Público Estadual, a internação domiciliar (home care) no prazo máximo de 5 dias.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso/MT, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Agravante em desfavor do Agravado, deferiu, em parte, a tutela de urgência vindicada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, razão pela qual:

a) Determino que a parte Requerida assegure a internação domiciliar (home care) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida.
Registre-se que, estando o paciente internado, sob cuidados médicos, somente ao profissional de medicina que o assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos próprios à eventual transferência para sua residência, de modo que havendo risco de movimentação do paciente este juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes a suspensão ou adequação da presente ordem.

b) Considerando que a parte Requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deve pleitear referido benefício administrativamente junto à Concessionária de Energia Elétrica e, compete à própria concessionária de energia elétrica a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do home care, na forma do Art. 6o da Lei 12.212/2010, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência e bem estar da parte Requerente; e, ainda, a parte Requerida adotem as providências para custearem o pagamento de energia elétrica em relação à unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da energia elétrica que exceder aos limites da TSEE;

c) Determino que, após 70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte Requerente seja submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da autora, bem como deverá atestar a (des) necessidade de continuidade do serviço de home care. Registre-se que o relatório médico deverá ser apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias, possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de prorrogação dos efeitos da tutela de urgência;

d) Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias, para cumprimento das obrigações descritas no item a, pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para satisfação da ordem judicial.”
[Destaquei]

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Ademais, rememoro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do artigo 2, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1 da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise,

verifica-se que consta
solicitação médica da internação domiciliar, assinada pelo Dr. Wilder Costa (médico intensivista) datada de 11/3/21, indicando a urgência e solicitando atendimento o mais rápido possível ao paciente (ID n. 51176403 – Processo n. 1008224-86.2021.8.11.0002).

Outrossim, consta também no feito laudo médico, disponível no ID n. 51176403 do Processo de Origem n. 1008224-86.2021.8.11.0002, solicitando o
home care
para o Requerente e consignando que “
os cuidados em regime de home care são de caráter emergenciais, haja vista que a permanência na unidade hospitalar poderá acarretar em risco de novas infecções por germes multi-resistentes e morte do paciente.”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de determinar que o Requerido disponibilize ao paciente (Vinicius Guerini Rech), substituído pelo Ministério Público Estadual, a internação domiciliar (
home care
) no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas, devendo ser juntado aos autos 3 (três) orçamentos privados e o bloqueio recair sobre o de menor valor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021